Tribunal: STF
Processo: Rcl 56757
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Diogo Pereira de Oliveira em face de decisão da 2ª Turma Recursal do grupo jurisdicional de Governador Valadares, proferida nos autos do recurso inominado 0050461-80.2021.8.13.0105, em suposta afronta ao disposto nos Temas 916, 191 e 308 da Repercussão Geral.  



    Na origem o reclamante ajuizou ação de cobrança contra o Estado de Minas Gerais objetivando a percepção de FGTS relativo a período trabalhado para o Estado.  



    Alega a nulidade do contrato firmado com o Estado e afirma fazer jus à percepção do FGTS conforme Temas 916, 191 e 308 da Repercussão Geral.  



    Eis o teor da decisão reclamada (eDoc 13):



    “VOTO  



    Dispensado o relatório (art. 46 da Lei 9.099/95). 



    Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos próprios de sua admissibilidade. 



    Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de fls. 170/173 que julgou procedentes os pedidos iniciais.  



    Analisando detidamente os autos, tenho que a pretensão recursal merece acolhimento.  



    Após empreender novo estudo sobre a questão, verifico que, de fato, a contratação do recorrido era válida.  



    Anoto que revi meu posicionamento quanto ao direito à percepção do FGTS em caso de contratações nulas firmadas pela Administração Pública, pois é pacífica a jurisprudência sobre o cabimento dessa indenização (RE 765320 RG, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, PUBLIC 23-09-2016) . 



    Contudo, esse entendimento somente se aplica às contratações temporárias nulas, o que não é o caso dos autos. 



    A contratação temporária do recorrido/autor foi feita conforme Legislação Estadual (Lei 18.185/09), a qual, mesmo declarada inconstitucional pelo TJMG, teve os efeitos da decisão modulada, sendo considerados válidos os contratos temporários firmados com base na lei retro, desde o início da vigência até três anos após o julgamento.  



    Nesse sentido: 



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/ APELAÇÃO CIVEL - AGENTE PENITENCIÁRIO - LEIS ESTADUAIS 10254/90 E 18.185/09 - INVALIDADE DOS CONTRATOS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - FGTS DOS CONTRATOS NULOS DEVIDOS - ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO - RECONHECIDO EM IRDR DE TEMA 32 - PREVISÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.- O órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 18.185/09, declarou a inconstitucionalidade parcial da norma e ao julgar os Embargos-de Declaração da referida ação, modulou os efeitos para considerar válidos os contratos temporários firmados com base na referida Lei desde o inicio de vigência até três anos após o julgamento. - Havendo previsão legal para o recebimento das demais verbas, nos contratos temporários válidos com vínculo administrativo na esfera estadual, eventual pedido com o objetivo de recebimento deve ser provido. - Nas condenações impostas à Fazenda Pública a correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA-E, acrescida de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da Repercussão Geral no RE n° 870.947. - A prescrição das dívidas da Fazenda Pública se submete à regra do Decreto n°. 20.910/32, com prazo de cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, bem como leva-se em conta a data do ajuizamento da ação. - Os honorários advocatícios arbitrados na ação de conhecimento tem natureza de direito material, autônomo do advogado (artigos 23 da Lei 8.906/94 e 85, § 14 do CPC/15), valendo destacar a ausência de identidade entre credores e devedores, inviabilizando, assim, a compensação. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.029316-5/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , r CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2020, publicação da súmula em 07/08/2020)   



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL LOCAL DE TRABALHO. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRATAÇAO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. LEI ESTADUAL N° 18,185/09. ADI. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DECLARADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONVALIDAÇÃO. CONTRATO FIRMADO EM INOBERVÂNCIA À LEI ESTADUAL. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO APENAS À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. A Lei Estadual n° 18.185/09, que regula a contratação temporária no âmbito do Estado, foi objeto de análise pelo órgão Especial deste eg. Tribunal em Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.0000.16.074933-9/000. 2. Conquanto a inconstitucionalidade parcial da referida lei tenha sido declarada, esta Corte cuidou de modular os efeitos de sua decisão, de forma a convalidar os contratos firmados pelo prazo máximo de 03 anos contados da publicação do acórdão, que ocorreu em 01/02/2018. 3. Ocorre que, para se incluir dentre os contratos convalidados nos termos do precedente citado ele deve ter sido firmado e renovado dentro das condições que a lei impugnada permitia. 4. No caso, como o contrato do autor foi renovado por período superior àquele permitido em lei para a área da segurança pública deve ser reconhecida a nulidade da contratação, não se incluindo na regra de convalidação. 5. O Supremo Tribunal Federal, para fins de repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (RE 765320 RG, Relator Mim TEORI ZAVASCKI, PUBLIC 23-09-2016). 6. Com efeito, nas hipóteses de contratação temporária inválida de agentes penitenciários, não é devido o adicional local de trabalho, adicional noturno ou adicional de insalubridade. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.20.080146-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19° CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)  



    No caso em apreço a parte recorrida foi contratada pelo Estado de Minas Gerais, de 01/12/2009 a 28/06/2017, e, considerando-se refere-se a uma relação de trato sucessivo, aplica-se à hipótese a prescrição quinquenal prevista no art. 1° do Decreto 20.910/1932, como bem delineado na sentença recorrida, de modo que eventual direito ao FGTS restringe-se aos últimos 05 anos, anteriores à propositura da ação, em 18/12/2017.  



    Logo, é de se notar que os contratos celebrados entre as partes, reforce-se, submetem-se às diretrizes dispostas na Lei Estadual n° 18.185/2009 e, ainda que tal norma tenha sido declarada inconstitucional pelo órgão Especial do TJMG (autos n° 1.0000.16.074933-9/000), decerto a modulação dos efeitos da ADI impossibilita o reconhecimento de nulidade dos contratos firmados pelo prazo máximo de 3 (três) anos a contar da publicação do acórdão. 



    Contudo, para a validade dos contratos é necessário que tenham sido firmados com observância do prazo máximo de prorrogação estabelecido na Lei Estadual 18183/06, que dispõe que: 



    Art. 4° — As contratações de que trata esta Lei serão feitas com a observância dos seguintes prazos máximos: (...) 



    IV — três anos, no caso do inciso V do caput do art. 2°, nas áreas de saúde, segurança pública, defesa social, vigilância e meio ambiente. (Inciso com redação dada pelo art. 129 da Lei n°22.257, de 27/7/2016.) (Inciso declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos n° 0749339-88.2016.8.13.0000, tom eficácia "ex nunc" e modulação de efeitos para convalidar os contratos celebrados até 26 de abril de 2017, pelo prazo máximo de três anos, a partir da publicação do julgamento dos Embargos de Declaração opostos.)  



    § 1° — É admitida a prorrogação dos contratos: (...)  



    III — no caso do inciso V do caput do art. 2°, por até um ano na área de educação, por até cinco anos na área de defesa social e por até três anos nas áreas de segurança pública, vigilância, meio ambiente e saúde (g.n.)  



    Assim, considerando que o recorrido exerce sua função/contrato na área de defesa social, o prazo inicial da contratação era, na vigência da Lei Estadual 18.185, de 04/06/09 de três anos (inciso IV) prorrogado até 05 anos (§1°, III), o que totalizava o prazo máximo de 08 anos, o qual foi não foi excedido na hipótese dos autos, sendo, portanto, válidos os contratos firmados com o recorrido/autor.  



    Assim, são válidos os contratos firmados com a parte recorrida, pois respeitado o limite temporal estabelecido na modulação dos efeitos da ADI 1.0000.16.074933-9/000, e já decotados os atingidos pela prescrição reconhecida na sentença recorrida, sendo, portanto indevida a indenização de FGTS.  



    Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento total do recurso interposto para, reformando a sentença primeva, julgar improcedentes os pedidos iniciais.  



    Sem custas, nos termos do art. 10, I da Lei Estadual 14.939/03



    Sem honorários advocatícios, pois o recorrente logrou êxito em sua irresignação.  



    É como voto.”  



    Requer sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita; a  concessão de liminar para suspender a decisão atacada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassação definitiva da decisão a fim de que se retratem os julgadores que compõem a 2ª Turma Recursal do grupo jurisdicional de Governador Valadares, dando provimento ao recurso extraordinário ou, alternativamente, seja determinada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.  



    É o relatório. Decido.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.  



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    “I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
§ 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei 



nº 13.256, de 2016) 
I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



     
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme consta do andamento processual.



     
A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso, uma vez que as premissas fáticas que embasaram o julgamento do ato impugnado revelam-se alinhadas com os Temas de repercussão geral invocados pela autoridade reclamada. 
No cotejo da decisão reclamada com os arestos paradigmas, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.



    Importante ressaltar que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE-RG 596.478 (Tema 191), de relatoria da Min. Ellen Gracie, com a do RE-RG 705.140 (Tema 308), de relatoria do Min. Teori Zavascki, e do RE-RG 765.320 (Tema 916), de relatoria do Min. Teori Zavascki, referentes à sistemática da repercussão geral, porquanto a hipótese de incidência dos mencionados Temas 191, 308 e 916 abrangem os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação segundo conclusão a que chegou o Tribunal de Origem ao analisar as circunstância do caso e a legislação infraconstitucional cabível.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se: 
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013;) 




     
Ademais, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir da conclusão do acórdão reclamado sem proceder ao reexame de fatos e provas.



     Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte:



     
 
[...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).[...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).[...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



     
Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



     
Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de apresentar o valor da causa. Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente